Tribunal: TJSP
Processo: 1082985-29.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA PARA MÉDICOS RESIDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. O autor busca a reforma da sentença, alegando que a Lei dos Médicos Residentes (Lei no 6.932/81) prevê a

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA PARA MÉDICOS RESIDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. O autor busca a reforma da sentença, alegando que a Lei dos Médicos Residentes (Lei no 6.932/81) prevê a concessão de moradia aos médicos residentes e que, devido à omissão legislativa, é possível a conversão em pecúnia da obrigação.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a obrigação de conceder auxílio-moradia aos médicos residentes pode ser convertida em pecúnia, diante da omissão legislativa do Estado.
III. Razões de Decidir:
3. A controvérsia envolve relação jurídica decorrente de programa de residência médica, inserida no âmbito das políticas públicas de ensino e formação profissional em saúde.
4. A jurisprudência desta Corte firma que a matéria é afeta à educação em geral, sendo de competência da Seção de Direito Público.
IV. Tese de julgamento: 1. A obrigação de conceder auxílio-moradia aos médicos residentes não pode ser convertida em pecúnia devido à omissão legislativa. 2. A matéria é de competência da Seção de Direito Público.

V. Dispositivo:
5. DEIXA-SE DE CONHECER DO RECURSO, DETERMINANDO A REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS COLENDAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO, COMPETENTES PARA APRECIAR A MATÉRIA.

Legislação Citada:
Lei no 6.932/1981, artigo 4o; Lei no 12.514/2011; Código de Processo Civil, artigo 85, §11o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1004443-23.2023.8.26.0114, Rel. Dario Gayoso, 27a Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025.
TJSP, Conflito de competência cível 0015087-59.2024.8.26.0000, Rel. Xavier de Aquino, Órgão Especial, j. 04.12.2024.